Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DO DEVEDOR JUNTO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. REDUÇÃO DA PENHORA DE 30% PARA 20% DOS CRÉDITOS DA EXECUTADA. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% dos créditos da executada decorrentes de contratos firmados pela empresa com terceiros. 1.1. Nesta via recursal, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da agravante. Narra que a penhora dos recebíveis solicitada, equivale a 100% da receita bruta/faturamento da agravante, que representa sua disponibilidade financeira integral e pode acarretar inevitavelmente em sua falência.
2. A penhora de créditos recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se com a intimação de terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. 2.1. Ou seja, a ideia é evitar que o executado receba a importância penhorada. A penhora de créditos ou receitas auferidas por estabelecimentos empresariais, se fixada em valor razoável, a princípio, não compromete a atividade empresarial ou ofende o princípio da execução menos gravosa. 2.2. Os comandos do juiz foram no sentido de que os créditos em processo de recebimento por parte da executada fossem penhorados diretamente na fonte pagadora e depositados em juízo até a quitação integral e imediata do débito. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. A penhora sobre o faturamento da empresa devedora não se confunde com a realização de penhora sobre um valor ou percentual incidente sobre crédito da pessoa jurídica executada. 3. Na hipótese dos autos, compreendo haver agido com acerto o magistrado primevo ao indeferir a penhora de percentual de faturamento de empresa, autorizando, em contrapartida, a constrição de penhora de crédito da parte executada, justamente em virtude de que a penhora de aluguel equivale a dinheiro e, como tal, possui ordem prioritária de penhora. (...)” (07211392920228070000, Relator: João Luis Fisher Dias, 5a Turma Cível, DJE: 13/10/2022.) 2.4. Partindo de tais premissas, a solução adotada pelo juízo a quo, ao menos por ora, é capaz de equilibrar a eficácia da satisfação do crédito para o credor de modo menos gravoso para o devedor.
3. No caso dos autos, deve haver apenas a redução da penhora de 30% para 20% dos créditos da parte executada.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.